Tribunal: TJSP
Processo: 2153585-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual c.c. indenização e restituição de valores pagos – Pretendida compensação de valores entre o débito advindo da demanda de origem e quantias existentes, em demandas diversas – Não acolhimento – Partes devem ser, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra – Não ocorrência – Necessidade, ainda, que as dívidas sejam líquidas, vencidas e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual c.c. indenização e restituição de valores pagos – Pretendida compensação de valores entre o débito advindo da demanda de origem e quantias existentes, em demandas diversas – Não acolhimento – Partes devem ser, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra – Não ocorrência – Necessidade, ainda, que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis – Ausente comprovação nos autos, a esse respeito, em relação à suposta parte do crédito apontado – Decisão mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado pelo polo agravado - Não ocorrência - Ausência das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil/2015 - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.